Tribunal: CARF
Processo: 10711.001136/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.001136/2010-54
ACÓRDÃO
3402-012.600 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAÚDE RÁPIDO PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2010
PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
SÚMULA CARF No 184.
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é
de 5 (cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138
e 139, ambos do Decreto-Lei no 37/66 e do artigo 753 do Decreto no
6.759/2009.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Apresentou declaração de voto o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos Santos, Marcio José Pinto Ribeiro
(substituto integral), Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.600 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.001136/2010-54
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-83.809, proferido
pela 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve o lançamento de ofício.
O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
SUBSTITUIÇÃO DO PERDIMENTO EM MULTA - IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO
DA MERCADORIA.
Na impossibilidade de apreensão de mercadoria sujeita à pena de perdimento,
aplica-se a multa equivalente ao valor aduaneiro em conformidade com o arts. 73,
§§ 1o e 2° e 77 da Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência de multa
equivalente ao valor aduaneiro de mercadoria sujeita a perdimento, a qual não foi
possível sua apreensão no montante de R$ 304.524,00 (fl.04). Fundamento Legal:
Arts. 673, 675, inciso IV, 689, VI, e §10 do Decreto n° 6.759/09 e arts. 73, §§ 1o e
2° e 77 da Lei n° 10.833/03.
Segundo narra a Fiscalização, o objetivo da lavratura deste Auto de Infração
refere-se à conversão da pena de perdimento em multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias descritas na DI no 04/0970832-6, conforme estabelece
o § 3°, do art. 23 do Decreto-Lei n° 1.455, de 07 de abril de 1976, haja vista que a
empresa GLICOMED destinou a consumo as mercadorias descritas na DI como
luvas de látex para procedimento, conforme informado, por ocasião da
impugnação do auto de infração n°0717600/00151/09.
Após pesquisas realizadas nos sistemas informatizados da RFB, verificou-se a
confirmação de indícios de operações efetuadas a preços abaixo dos preços de
referência cadastrados e erros de preenchimento do item "Quantidade na Medida
Estatística", havendo, outrossim, com o aprofundamento das análises procedidas,
sido constatadas fortes evidências de fraude relacionada ao principal documento
que instrui o Despacho de Importação: a Fatura Comercial n° 10.504 (fls 30). Com
efeito, a Fatura Comercial em referência apresentava inúmeros indícios de
inidoneidade.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.600 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.001136/2010-54
3
Houve no presente caso decisão liminar deferida pelo Juízo da 16a Vara
Federal/RJ, nos autos do Mandado de Segurança n° 2004.51.01.024201-9 (fls.91 e
ss), a qual determinou a liberação das mercadorias em questão, mediante a
efetivação de depósito conforme autorizado, no valor de 100% da diferença entre
os tributos que foram espontaneamente recolhidos por ocasião do registro da DI
e o valor que seria devido pelo ingresso das mercadorias no País.
Na impossibilidade de apreensão da mercadoria, em razão das mercadorias terem
sido destinadas a consumo, foi aplicada a multa equivalente ao valor das mesmas,
como definido no art. 73 da lei 10.833/2003.
A contribuinte teve ciência do Auto de Infração em 08/03/2010 (fl.115). A
autuada apresentou a impugnação em 07/04/2010 (fls.116 e ss) alegando, em
síntese, que:

Primeiramente requer o contribuinte em questão, que se declare a decadência do
presente auto de infração e sua conseqüente anulação, tendo em vista que fora
ultrapassado o prazo de 05 anos para a Fazenda impor qualquer penalidade sobre os
fatos narrados no presente;

O presente auto de infração lavrado em 23/02/2010 tem por objetivo a aplicação da
conversão da pena de perdimento em multa, tendo em vista que as mercadorias
objeto da DI n° 04/0970832-6 registrada em 27/09/2004 foram destinadas a consumo
pelo contribuinte;

legislação atual é clara, determinando que enquadrando-se na falsidade ideológica o
subfaturamento, a autoridade aduaneira aplica a regra do art. 105, VI do DL 37/66, e
do art. 618, VI, do Decreto n.° 4.543/2002, embora tais dispositivos contenham
previsão de que configura hipótese de dano ao erário e cabe a aplicação da pena de
perdimento à mercadoria estrangeira ou nacional, na importação ou na exportação,
se qualquer documento necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido
falsificado ou adulterado, não abrange o subfaturamento;

No caso de subfaturamento, o legislador editou normas especificas para regular a
questão (o subfaturamento na importação) não prevendo a possibilidade de aplicação
de pena de perdimento das mercadorias, mas de pena de multa;

Portanto, o subfaturamento não enseje a aplicação da pena de perdimento - em
virtude de opção do legislador -, caracteriza, em tese, falsidade ideológica. Assim
conforme interpretação que se extrai do art. 88 da MP n.° 2.158/2001, não é cabível a
instauração de procedimento especial de controle aduaneiro (art. 68 da MP n.°
2.158/2001, c/c arts. 65 a 69 da IN SRF n.° 206/2002), em caso de fraude, sonegação
ou conluio quanto ao preço declarado, sendo que esse próprio artigo em seu § único,
prevê a aplicação da pena de multa.
Considerando a ausência de comprovante de intimação nos autos, conclui-se que a
Autuada compareceu espontaneamente e protocolou o Recurso Voluntário.
O Recurso Voluntário foi protocolado no dia 14/03/2019 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de e-fls. 168), com os mesmos argumentos da impugnação e com os
seguintes pedidos:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.600 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.001136/2010-54
4
11. Diante do exposto, e considerando a decisão da DRJ/SPO contraria a
jurisprudência deste eg. CARF (item 9), requer o provimento do presente recurso
voluntário, a fim de que seja reconhecida a decadência do auto de infração objeto
do presente processo, uma vez que foi o mesmo lavrado após decorrido o prazo
de 5 (cinco) anos contados da data da infração (registro da DI), nos termos do
art.139 do DL no 37/66.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Prejudicial de mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Auto de Infração lavrado para a
exigência de multa equivalente ao valor aduaneiro de mercadoria sujeita a perdimento, a qual não
foi possível sua apreensão.
O lançamento de ofício teve por fundamentação legal os seguintes dispositivos:
Arts. 673, 675, inciso IV, 689, VI, e §10 do Decreto n° 6.759/09 e arts. 73, §§ 1o e 2° e 77 da Lei n°
10.833/03.
Consta na decisão recorrida que a autuação tem por objeto as mercadorias
destinadas para consumo, descritas na DI no 04/0970832-6 como luvas de látex para
procedimento, conforme informado na impugnação ao Auto de Infração n° 0717600/00151/09.
O lançamento de ofício teve por fundamento legal § 3°, do art. 23 do Decreto-Lei n°
1.455, de 07 de abril de 1976, que assim dispõe:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.600 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.001136/2010-54
5
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não
for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Não obstante a controvérsia com relação ao mérito deste litígio, inicialmente deve
ser analisado o pedido da Recorrente para que seja reconhecida a decadência do auto de infração,
uma vez que foi lavrado após decorrido o prazo de 5 (cinco) anos contados da data da infração
(registro da DI), nos termos do art.139 do DL no 37/66.
A DRJ não reconheceu o instituto da decadência por entender que, em se tratando
de fraude relacionada à Fatura Comercial n° 10.504, que instruiu o Despacho de Importação,
aplica-se a regra geral da decadência prevista no art. 173, inciso I, do CTN, devendo, neste caso,
ser considerado como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Ocorre que, por se tratar este litígio sobre penalidade por infração aduaneira, deve
ser aplicada a Súmula CARF no 184, que assim dispõe:
Súmula CARF no 184:
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5
(cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139,
ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Portanto, está correta a defesa ao afirmar que deve ser considerada a regra dos
artigos 138 e 139 do DL no 37/66.
Considerando que o registro da Declaração de Importação no 04/0970832-6
ocorreu no dia 27/09/2004 (fls. 27) e, sendo lavrado o Auto de Infração no dia 23/02/2010, com
ciência da Recorrente no dia 08/03/2010 (fls. 115), deve ser reconhecida a incidência da
decadência no presente caso.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.600 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.001136/2010-54
6
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
Auto de Infração em razão da decadência.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Concordo com o voto proferido pela i. Relatora de que a penalidade aplicável para a
infração que se discute nos autos (subfaturamento / falsidade ideológica da fatura comercial) está
sujeita ao prazo decadencial estabelecido nos arts. 138 e 139 do Decreto-Lei no 37, de 1966, qual
seja, cinco anos contados da data da infração.
A Súmula CARF no 184, referida pela i. Relatora, dispõe expressamente sobre essa
matéria.
Súmula CARF no 184
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5
(cinco) anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139,
ambos do Decreto-Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
Não obstante, é preciso esclarecer que tenho esse entendimento em razão do fato
de que, na minha visão, a infração associada ao subfaturamento e à falsidade ideológica da fatura
comercial não está sujeita ao disposto na Lei no 9.873, de 1999, que estabelece prazo de
prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta.
Para aqueles que entendem ser possível aplicar as disposições da Lei no 9.873, de
1999, para a infração que se encontra em discussão nos autos, o prazo decadencial a ser
considerado, me parece, seria aquele previsto no § 2o do art. 1o da referida Lei:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
...
§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.600 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.001136/2010-54
7
No caso dos autos, a infração identificada também está tipificada como crime, seja
no art. 299 (falsidade ideológica), seja no art. 334 (descaminho), ambos do Código Penal, com
pena máxima prevista de três anos (se a falsificação ocorre em documento particular) e de quatro
anos, respectivamente:
Falsidade ideológica
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e
reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis,
se o documento é particular.
Descaminho
Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido
pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei
no 13.008, de 26.6.2014)
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
Como a pena máxima, para esse caso, é de três ou quatro anos de reclusão, a
prescrição do crime ocorre em oito anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal:
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o
disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena
privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
...
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a
quatro;
Então, se as disposições da Lei no 9.873, de 1999, fossem aplicáveis para a infração
associada ao subfaturamento e à falsidade ideológica da fatura comercial, entendo que o prazo
decadencial que deveria ser aplicado seria de oito anos contados da data da infração, de tal sorte
que o lançamento discutido nos autos não teria sido fulminado pelo instituto da decadência.
Mas, repita-se, no meu entendimento a infração associada ao subfaturamento e à
falsidade ideológica da fatura comercial não está sujeita às disposições da Lei no 9.873, de 1999,
razão pela qual entendo aplicável o prazo decadencial previsto nos arts. 138 e 139 do Decreto-Lei
no 37, de 1966.
Por essas razões, acompanho integralmente a i. Relatora e voto por dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração em razão da decadência.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Fl. 189
DF CARF MF
Original